Tribunal: TJDFT
Processo: 0035125-38.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0035125-38.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: SALVADOR CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Como se verifica nos autos, no id 57636310, a Contadoria Judicial junta planilha de débito retificada para se deduzir dos cálculos os pagamentos anteriormente recebidos pelo credor (Alvarás de levantamento n. 19676/2019 – id 23067378 – e n. 19479/2019 – id 23067380, p. 2, e nos autos do precatório n. 0000477-61.2017.8.07.0000, Alvarás n. 3031/2018 e n. 3032/2018). Em seguida, as partes foram intimadas a se manifestar (id 58427125). O Exequente manifesta-se no id 58887334, faz ponderações acerca da planilha juntada pela Contadoria e apresenta novos cálculos, especificando como valores remanescentes o seguinte: 1. SALVADOR CARVALHO = R$ 247.883,90 (valor bruto) – R$ 49.576,78 (hon. contratuais) = R$ 198.307,12 2. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA = R$ 1.562,56 (honorários sucumbenciais). Por sua vez, o Executado peticiona no id 59015012, manifestando-se sobre as deduções realizadas na planilha da Contadoria Judicial. Argumenta que, atualizando-se os valores pagos e debitando-os dos valores devidos, o montante remanescente ainda devido pelo DISTRITO FEDERAL consistiria em R$ 232.668,97, a saber: 1. SALVADOR CARVALHO = R$ 230.640,49 (valor bruto) 2. Honorários sucumbenciais = R$ 2.028,47 Nesse contexto, ante a divergência de valores, encaminho os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca das planilhas apresentadas pelas partes nas petições acima especificadas, esclarecendo qual se adequa ao disposto no Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Por fim, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator